Tribunal: TJES
Processo: 0000851-02.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-02.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMIRO EMANOEL FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, §3º, do Código Penal), com pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade, ausência de dolo e insuficiência de provas. A Procuradoria de Justiça suscitou, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena definitiva imposta ao réu foi de 01 (um) ano de reclusão, atraindo a prescrição em 04 (quatro) anos.

4. Entre o recebimento da denúncia (20/07/2018) e a sentença condenatória (21/10/2024), transcorreu lapso superior ao prazo legal, sem causa interruptiva adicional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.

5. Reconhecida a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Prejudicado o recurso. De ofício, extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento:

A pena definitiva serve de parâmetro para contagem da prescrição, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, caso ultrapassado o prazo legal sem interrupções, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0001523-41.2017.8.08.0038, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante, julgando prejudicado o mérito do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000851-02.2018.8.08.0037

APELANTE: RAMIRO EMANOEL FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMIRO EMANOEL FERREIRA ALVES
em face da r. sentença de ID nº 13809840, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época da execução, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social a ser especificada pelo Juiz da Execução Penal.

Nas razões recursais, acostadas sob o ID nº 13809847, a defesa pugna pela absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13809857), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 16499415), suscitou, de ofício, a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a questão prejudicial de mérito arguida de ofício pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

A prescrição, como cediço, é matéria de ordem pública e, portanto, deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, sendo inclusive passível de reconhecimento de ofício pelo julgador.

No caso em tela, verifica-se que a r. sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, pois não houve interposição de recurso pelo Ministério Público tampouco por eventual assistente de acusação.

Dessa forma, a pena aplicada ao réu passou a servir como parâmetro para a contagem do prazo prescricional, consoante estabelece o artigo 110, §1º, do Código Penal.

Ao apelante, foi aplicada pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão. De acordo com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos.

Nos termos do artigo 117 do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido por marcos específicos, entre os quais se destacam, para fins de prescrição retroativa, o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória.

Examinando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 20 de julho de 2018 e que a sentença condenatória foi prolatada somente em 21 de outubro de 2024 (conforme ID 13809840).

Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreu período superior a 06 (seis) anos e 03 (três) meses, ou seja, claramente superior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, para o
quantum
de pena aplicada.

A inércia estatal entre os referidos marcos configura hipótese inequívoca de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, impondo-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Diante desse cenário, cabe ressaltar que o reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise do mérito recursal, pois, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, essa compreensão já foi reiteradamente adotada por esta Colenda Câmara, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. [..] 2.
A verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.
3.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001523-41.2017.8.08.0038, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Assim, a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição, impede o reexame dos fundamentos de mérito do recurso, uma vez que se opera a perda superveniente do interesse recursal, tornando inútil a análise do pleito absolutório por insuficiência de provas ou ausência de dolo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando, por conseguinte,
PREJUDICADO O MÉRITO
do presente recurso de apelação.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.